Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-36.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recursos Inominados no 1005920-36.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrentes: JUNARIA DA SILVA ROCHA e BANCO DAYCOVAL S/A.
Recorridos: JUNARIA DA SILVA ROCHA e BANCO DAYCOVAL S/A.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO E ÁUDIO APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. No que tange a preliminar arguida pelo requerido, rejeito-a, pois não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. De igual modo rejeito a preliminar de decadência, pois o que se tem no caso é um suposto contrato de trato sucessivo que vincula as partes, por força da qual a recorrida suporta mês a mês os efeitos da avença (descontos do empréstimo realizado junto ao banco). Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há falar em decadência.
3. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela requerente, bem como áudio, o qual autorizou à reserva de margem consignável e telesaque, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
4. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.
7. Recurso da requerente conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005920-36.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNARIA DA SILVA ROCHA - CPF: 029.893.831-66 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL -
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
- REJEITADAS
-
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTRATO ASSINADO E ÁUDIO APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar arguida pelo requerido, rejeito-a, pois não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

De igual modo rejeito a preliminar de
decadência,
pois o que se tem no caso é um suposto contrato de trato sucessivo que vincula as partes, por força da qual a recorrida suporta mês a mês os efeitos da avença (descontos do empréstimo realizado junto ao banco). Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há falar em decadência.

3.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela requerente, bem como áudio, o qual autorizou à reserva de margem consignável e telesaque, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

4.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

7.

Recurso da requerente conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021